Tribunal: TJPA
Processo: 0048659-29.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048659-29.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: DANIELE GONCALVES DE AZEVEDO, ITALO CUNHA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA, C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SENTENÇA EXTRA PETITA PREJUDICADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA QUE REMUNERA ADEQUADAMENTE PELO VALOR DO LOCALTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970/STJ. BASE DE CÁLCULO DA MULTA EXPRESSAMENTE PACTUADA. REFERÊNCIA AO VALOR TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O descumprimento contratual pela parte apelante pode ser comprovado quando, da análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que o prazo de entrega das chaves do imóvel, já contabilizado o período de tolerância, encerrou-se em setembro de 2010, porém o “habite-se” somente foi outorgado no mês junho de 2012.

2
. Nos termos do Tema 970/STJ, quando estabelecida cláusula penal moratória em valor equivalente ao locativo, como é o caso dos autos, afasta-se a sua cumulação com lucros cessantes.

3.
Não há fundamentos para alteração da base de cálculo da indenização nas hipóteses em que os litigantes estabeleceram contratualmente parâmetro válido,
in casu
, o valor total do negócio jurídico.

4.
A desproporcionalidade na demora da entrega de unidade imobiliária enseja reparação à título de danos morais em montante
condizente com a sua finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e o grau de culpabilidade do agente.

5.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0048659-29.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A
(ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA, OAB/PA N. 21.313)

APELADOS: DANIELE GONÇALVES DE AZEVEDO e ITALO CUNHA DE AZEVEDO
(ADVOGADO: WALNEY MEDEIROS DE OLIVEIRA, OAB/PA N. 17.264)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CONSTRUTORA TENDA S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da “
Ação de Cumprimento de Cláusula Contratual e Nulidade de Cláusula Abusiva, c/c Danos Morais
” (processo nº 0048659-29.2012.8.14.0301), originariamente movida por
DANIELE GONÇALVES DE AZEVEDO E ITALO CUNHA DE AZEVEDO
- julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores/apelados, para:

“
a)

Declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega

da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência,

reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a

partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual;

b)

Condenar as rés, já qualificadas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes

no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por

cada mês de atraso, contados a partir do 181° dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraída a quantia porventura

já paga em sede de antecipação de tutela;

c)

Condenar as rés ao pagamento da multa moratória sobre o valor atualizado do

débito no valor previsto no contrato por mês de atraso contado da mesma forma acima

explicitada;

d)

Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e

correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária

observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada

juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao

consumidor.

e)

Condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária

desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.
”

Em suas razões recursais (PJE ID n. 2.762.830), os apelantes alegam, em síntese, que a sentença vergastada condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes, entretanto, os requerentes originários jamais teriam realizado pleito neste sentido. Assim, defende que o
decisum
extrapolou os limites impostos no pedido formulado na petição inicial, configurando, daí, vício
extra petita.

Ademais, sustentam que a unidade imobiliária objeto da demanda foi concluída em 22/06/2012,
“uma vez que o ‘habite-se’ foi devidamente expedido pela Prefeitura Municipal do Rio Grande do Sul”
(sic). Dessa forma, teria sido cumprida a obrigação de fazer, porém a obrigação de dar, consistente na transferência da posse aos promitentes adquirentes, apenas se aperfeiçoaria quando da ocorrência da devida contraprestação do preço devido.

Averba que os recorridos não cumpriram sua parte no contrato, uma vez que não quitaram uma parcela em aberto, razão pela qual não teriam sido entregues as chaves do imóvel, haja vista que, desde 22/06/2012, a unidade objeto do contrato se encontrava pronta e acabada. Nesse sentido, indica que houve culpa exclusiva dos apelados na demora da quitação do saldo do preço.

Outrossim, narra que foi contratualmente pactuada uma penalidade prefixando perdas e danos, pelo que não caberia a cumulação desta com outras indenizações. Dessa maneira, seriam incompatíveis as indenizações arbitradas em sede de sentença, gerando-se aos apelados enriquecimento ilícito.

Além disso, expõe, ainda, que a base de cálculo da multa contratual fixada não poderia levar em consideração o valor total do imóvel, mas tão somente o valor pago pelos adquirentes até a data da aplicação da penalidade.

Por fim, averba o apelante que, em razão da culpa exclusiva dos apelados, os argumentos acerca dos danos morais mostram-se absolutamente inverossímeis, tampouco seria hipótese de reconhecimento de dano moral
in re ipsa
. Sobre a matéria, com lastro no princípio da eventualidade, pugnaram pela redução do valor fixado à título de danos morais.

Ante o exposto, pugnou para que:

“(...) seja conhecida a presente apelação e a ela dado provimento, para que, reformando os termos da sentença, julgue improcedente o pleito autoral”.

Em contrarrazões (PJE ID n. 2.762.832), os apelados pleiteiam:

“(...) não provimento do recurso de apelação, por unanimidade de votos, com a manutenção integral da R. Sentença monocrática, inclusive quanto ao ônus da sucumbência imposta (...)”.

Em despacho de ID n. 9.078.618, recebi o presente recurso em seu duplo efeito legal.

Vieram-me os autos conclusos em 17/05/2022.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), 19 de agosto de 2022.

Juíza Convocada
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0048659-29.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A
(ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA, OAB/PA N. 21.313)

APELADOS: DANIELE GONÇALVES DE AZEVEDO e ITALO CUNHA DE AZEVEDO
(ADVOGADO: WALNEY MEDEIROS DE OLIVEIRA, OAB/PA N. 17.264)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

I – DA ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DOS APELADOS NA DEMORA PARA O RECEBIMENTO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA:

Do exame apurado das razões expostas pelos litigantes em sede recursal,
destaco que o cerne deste pedido, submetido à apreciação judicial, cinge-se na análise sobre a responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária objeto do contrato entabulado entre as partes
.

Defende o recorrente que a unidade se encontrava livre e desimpedida em 22/06/2012, data em que foi concedido o “habite-se” e, ainda, que o atraso na entrega das chaves se deu por culpa exclusiva dos adquirentes, ora recorridos, que não adimpliram com parcela em aberto referente ao preço do imóvel.

Ocorre que, a despeito do alegado, o
“Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Sujeito à Condição Resolutiva e Outras Avenças”
(PJe ID n. 2.762.812) firmado entre as partes, prevê expressamente em suas cláusulas “
F
” e “
G
” do “
quadro resumo
” (PJe ID n. 2.762.813 – pág. 07) os
prazos previstos para término da obra (fevereiro de 2010)
e
para entrega das chaves (março de 2010)
. Some-se a isso, ainda o prazo de tolerância estabelecido na cláusula 4.1 do contrato, que admite dilação de 180 (cento e oitenta) dias em relação às datas de conclusão supracitadas.

Neste espeque, da concatenação das premissas fixadas, têm-se que o prazo fatal de término da obra, já se levando em conta a tolerância contratual de 180 (cento e oitenta) dias, ocorreu em agosto de 2010, enquanto àquele referente à entrega das chaves findou-se em setembro de 2010.

Seguindo essa linha de intelecção, a argumentação de que a concessão do “habite-se”, ocorrida tão somente em 22/06/2012 (PJe ID n. 2.762.830 – pág. 19) tornou a unidade imobiliária pronta e acabada, à disposição dos apelados, não é suficiente para afastar a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega do imóvel, haja vista que, conforme dito, o
prazo último para o ato de entrega das chaves do imóvel se deu em setembro de 2010, havendo, portanto, quase 02 (dois) anos de atraso.

Outrossim, reputo impossível, diante das provas colacionadas aos autos, que se impute aos recorridos a culpa exclusiva na entrega da unidade imobiliária sob o argumento de que deixaram de adimplir parcela devida do preço, isso porque o próprio apelante informou em suas razões que o prazo de vencimento da prestação supostamente não adimplida fora fixado para 01/08/2012. Ora, se o vencimento do débito se daria apenas no ano de 2012, certamente não pode ser considerado como motivo para atraso na entrega de imóvel que deveria ter sido disponibilizado aos requerentes no ano de 2010.

Forte nesses fundamentos, é medida impositiva a manutenção da sentença de primeiro grau, no capítulo em que reconheceu o inadimplemento contratual por parte da recorrente, no que se refere à obrigação de entregar a obra no prazo fixado contratualmente.

II – DA INCOMPATIBILIDADE DAS INDENIZAÇÕES ARBITRADAS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU:

Aduziu a parte apelante que, nas hipóteses como a dos autos, em que foi contratualmente pactuada uma penalidade prefixando perdas e danos, não caberia a cumulação desta com outras indenizações, motivo pelo qual a concessão de 03 (três) indenizações, como disposto na decisão apelada, geraria aos recorridos enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, vem à baila o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que, nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel, o prejuízo do comprador é presumido.
In verbis:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART.
1.036
DO
CPC/2015
C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
1.036
do
CPC/2015
, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo
equivalente
, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos”.
(
REsp 1729593/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019 - grifei).

Por outro lado, também o Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, representativos da controvérsia,
Tema 970
, assentou a seguinte tese:

“
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

Ademais, tenho que as partes, por meio do instrumento contratual objeto da presente lide, estabeleceram expressamente cláusula penal moratória (cláusulas 5.4 e 5.5 do contrato) para o caso de
“atraso da OUTORGANTE no cumprimento de sua obrigação de entregar a unidade ao(à.s) OUTORGADO(A.S) até a data aprazada (...)”
, pelo que fixaram a indenização no valor de
1% (um por cento) ao mês,
sobre o valor previsto na letra “d” do Quadro Resumo, à saber, o preço total pactuado para a venda e compra, R$ 121.688,00 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

Assim, por entender que o supracitado patamar de indenização à título de cláusula penal moratória, fixado contratualmente pelos litigantes,
corresponde ao justo valor do locativo, deve ser afastada a sua cumulação com condenação em lucros cessantes
. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com a indenização por lucros cessantes, consoante entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do REsp. 1.635.428/SC, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos (Tema 970). 2. Inviável a redução do percentual fixado na cláusula penal moratória, fixada em 1% ao mês, legalmente estipulada em contrato, ao simples argumento de ser desproporcional, mormente quando estipulada pela própria apelante. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo”. (TJ-DF 00040382220158070014 DF 0004038-22.2015.8.07.0014, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020.)

Desta feita,
merece provimento o recurso, neste particular, para que seja afastada a condenação em lucros cessantes imposta na sentença de primeiro grau, diante da impossibilidade de sua cumulação com cláusula penal moratória que corresponda ao valor do locativo.

Anoto, por oportuno, que em face do afastamento da condenação em lucros cessantes,
restou prejudicado o pedido de reforma da sentença por força de suposto vício de julgamento
extra petita
.

III – DA IMPUGNAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA MULTA:

No que se refere à base de cálculo para a incidência da multa moratória, não merecem acolhimento os argumentos suscitados.

É que, da análise da cláusula contratual firmada entre os litigantes, relativa à penalidade em caso de impontualidade no cumprimento do prazo de entrega da unidade imobiliária (cláusulas 5.4 e 5.5), ficou previsto expressamente que a incidência da multa moratória se daria
“sobre o valor previsto na letra D do Quadro Resumo”
.

Ora, da análise da indicada “Letra D” do Quadro Resumo (PJe ID num. 2.762.813 – pág. 05), obtém que
se trata do preço total pactuado para a venda e compra firmada
, notadamente R$ 121.688,00 (cento e vinte e um mil reais e seiscentos e oitenta e oito reais).

Portanto, não há fundamento legal a permitir, nesta seara recursal, o acolhimento do pedido de alteração da base de cálculo da condenação, uma vez que
a própria parte apelante se comprometeu contratualmente a adotar o valor total da transação como parâmetro contábil da cláusula penal moratória.

IV – DA CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS:

Quanto ao dano moral, considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que os requerentes originários sofreram abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, conclusão que tem como lastro o substancial atraso na entrega do imóvel adquirido pelos ora recorridos, que somente foi disponibilizado quase 02 (dois) anos após o prazo contratualmente estipulado para entrega. Logo, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar.

Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais:
"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal"
.

Sobre a questão, trago o entendimento jurisprudencial pertinente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material. 2. Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1927462 RJ 2021/0075418-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021).

.....................................................................................................

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO SUBSIDIADA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CAUSADO PELA INCORPORADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO SUBSIDIADA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CAUSADO PELA INCORPORADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO SUBSIDIADA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CAUSADO PELA INCORPORADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO SUBSIDIADA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CAUSADO PELA INCORPORADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. Recurso interposto pelas autoras objetivando a majoração do valor fixado a título de dano moral, bem assim a condenação da ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Incontroversa a falha na prestação de serviços da ré. Verba indenizatória que deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora. Precedentes do STJ e do TJRJ. Ônus sucumbenciais pela ré. A parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos. Sentença que se reforma. RECURSO PROVIDO”.
(TJ-RJ - APL: 02173099120138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 44 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 20/07/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 22/07/2016).

Por tudo, nos termos da fundamentação ao norte, revela-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está adequado e proporcional a reparar a lesão psicológica causada ao autor à título de danos morais.

V – DISPOSITIVO:

Por fim,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
TÃO SOMENTE PARA
afastar a condenação em lucros cessantes, diante da impossibilidade de cumulação com cláusula penal moratória que corresponda ao justo valor locativo
,
remanescendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 20 de setembro de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/10/2022